Tribunal: TJDFT
Processo: 0746230-87.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-11
Data de publicação: 2024-04-19

Ementa:
PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO EM EXECUÇÃO. PRESO PROVISÓRIO. TRANSFERÊNCIA DO CIR, PARA NCPM. LEI No 4.878/1965. SÚMULA VINCULANTE No 10, DO STF. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO A SER SANADO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DECIDIDA. PREQUESTIONAMENTO.
1. Os embargos de declaração não constituem via apropriada para rediscutir a matéria julgada quando inexistem ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão a serem sanadas, sendo excepcional a concessão de efeitos infringentes.
2. Não há omissão no julgado, uma vez que o acórdão é claro ao analisar as questões suscitadas, não existindo qualquer violação ao enunciado da Súmula Vinculante no 10 do STF, ou violação à primazia da lei especial sobre a lei geral.
3. Para fins de prequestionamento, não se exige, necessariamente, que os dispositivos tidos violados venham expressamente mencionados no acórdão, bastando, a ensejar a interposição dos recursos especial/extraordinário, que as matérias impugnadas tenham sido debatidas e decididas na instância a quo – como ocorreu no caso.
4. Embargos de declaração não providos.